Tribunal: TJSP
Processo: 2273404-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Paciente multirreincidente. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. Paciente multirreincidente. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração delitiva. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável ao caso concreto. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273404-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VITOR
HUGO DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 05a CJ DA COMARCA DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273404-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2992
2
Habeas Corpus n. 2273404-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Jundiaí-SP
Paciente: Vitor Hugo da Silva
Voto 2992
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pretendida a revogação
da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes
os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de
Processo Penal. Paciente multirreincidente. Segregação
cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem
pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração delitiva.
Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento
ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável ao caso
concreto. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria do Estado de São Paulo, em favor do paciente Vitor
Hugo da Silva, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Jundiaí-SP.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que o paciente, no
dia 12 de novembro de 2020, foi preso em flagrante após supostamente ter cometido
infração ao art. 155, §4o, I, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo o Douto
Juízo a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que não estão presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, sobretudo quando considerado que o crime
praticado não se caracteriza por violência ou grave ameaça à pessoa, além do fato de
que o paciente não representa um risco à ordem pública.
Além disso, aduz que o decreto cautelar seria
desproporcional, haja vista que em caso de eventual condenação, o paciente
certamente cumprirá pena em regime menos gravoso.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e
em observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando, já como medida liminar,
o imediato alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273404-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2992
3
O pedido liminar foi indeferido às fls. 46/49.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 57/62).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em consulta aos autos de origem, observo que, em 12
de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter cometido o crime de
furto qualificado, em sua forma tentada.
De acordo com a tese acusatória (fls. 80/82):
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de
novembro de 2020, por volta das 18h31min, Avenida Prefeito Luís Latorre, no. 48,
bairro Retiro, nesta cidade e comarca de Jundiaí, VITOR HUGO DA SILVA,
qualificado às fls. 10/11, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para
proveito próprio uma CPU, um monitor marca Dell, um teclado de computador,
uma sanduicheira e um aparelho de som da marca Sony, pertencentes à pessoa
jurídica “Faculdade Anhanguera”, apenas não galgando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, decidido a furtar bens que
encontrasse na instituição de ensino existente no local dos fatos, o denunciado, com
o uso de um alicate (auto de exibição e apreensão de fls. 09), arrombou a porta
frontal do estabelecimento. Em seguida, tendo acesso ao interior do imóvel, se
apossou de uma CPU, um monitor marca Dell, um teclado de computador, uma
sanduicheira e um aparelho de som da marca Sony, os quais guardou em sua
mochila e sacola. Enquanto tentava regressar à via pública na posse dos citados
objetos, o denunciado se deparou com um funcionário da instituição e passou a
correr. Não obstante, policiais militares chegaram ao local dos fatos e efetuaram
sua detenção, assim impedindo a consumação do delito.
Efetuada a prisão em flagrante, o paciente teve sua
prisão preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, vide
decisão proferidas às fls. 59/60.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273404-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2992
4
(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva
e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos
colhidos no âmbito do flagrante. As circunstâncias da infração justificam a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo consta, o autuado
foi preso em flagrante após ter sido visto pulando o muro do estabelecimento vítima
na posse de uma sacola e uma mochila. Durante revista pessoal, foram encontrados
com o autuado diversos objetos pertencentes à empresa vítima, sendo que ele teria
confessado informalmente aos policiais a prática do furto. Ainda que o crime tenha
sido praticado sem violência ou grave ameaça, o autuado é multirreincidente,
havendo notícia sobre início de processo de execução criminal há poucos meses,
conforme fls. 44 (processo n. 0006667-53.2020.8.26.0502), elementos que
demonstram que o indiciado faz do crime seu meio de vida, de modo que a prisão
cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração
da prática delituosa. Segundo a nova sistemática processual, a prisão preventiva é
subsidiária às demais medidas cautelares. Contudo, há casos em que o fato concreto
determina que seja diretamente aplicada a prisão cautelar, pois as medidas diversas
da prisão são inadequadas ou insuficientes. No presente caso, a aplicação da prisão
cautelar é de rigor, nos termos do art. 310, II do Código de Processo Penal, pois
presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do C.P.P., e insuficientes às
medidas cautelares diversas da prisão. Cumpre destacar que a existência da
pandemia do coronavírus não impede a prisão cautelar, cabendo ao CDP a análise
de eventual sintoma no indiciado. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do
autuado. Expeça-se o mandado de prisão preventiva
Os autos aguardam a apresentação de defesa prévia.
Pois bem.
De proêmio, da análise perfunctória da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma irregularidade formal,
tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela
qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX,
da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Ademais, por meio de um juízo de cognição sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273404-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2992
5
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de
suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a
julgar pelos termos de depoimentos de fls. 02/03, boletim de ocorrência (fls. 06/08),
auto de apreensão (fl. 9), auto de entrega (fl. 10) e declaração do representante do
estabelecimento-vítima (fl.4), tendo, inclusive, reconhecido os produtos subtraídos
pelo paciente.
Não bastasse, como bem apontado pelo Juízo de
origem, o paciente é multireincidente (fls. 41/44) e cometeu o crime após ter
iniciado o processo de execução criminal há poucos meses, conforme fls. 44
(processo n. 0006667-53.2020.8.26.0502, e, ainda assim, optou por retornar às vias
delitivas, circunstância indicativa de que a manutenção de sua prisão preventiva é
necessária para resguardo da ordem pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração
criminosa.
E acerca da reiteração delitiva do agente, o STJ já fixou
entendimento jurisprudencial de que sua ocorrência é motivo idôneo para decretação
da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.
Confira-se:
N°12 - A prisão cautelar pode ser decretada para
garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em
concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em
que praticado o delito (modus operandi) retirado da Jurisprudência em Tese do
STJ, Ed. 32: Prisão Preventiva.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras de
convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor da
segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e
revigorado com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273404-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2992
6
obediente às recomendações da justiça, e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não
se vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar
considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos
delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau
destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos
infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos
graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível asseverar
ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à
possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão
visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria
Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Por fim, mesmo a invocação da pandemia e da
Recomendação 62 do CNJ não muda referida convicção, já que a Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273404-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2992
7
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente
suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de
passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar
da mensagem encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre
os presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu
o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então
adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).